Tribunal: TJPA
Processo: 0800245-24.2021.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800245-24.2021.8.14.0083

APELANTE: MARCOS VENICIO DA SILVA DAMASCENO

APELADO: MARCOS VENICÍO DA SILVA DAMASCENO JUNIOR, JHONATAM DE OLIVEIRA DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃ
O DE EXONERA
ÇÃ
O DE ALIMENTOS FUNDADA NA MAIORIDADE DOS ALIMENTANDOS
–
PROCED
Ê
NCIA - IN
É
RCIA DA PARTE REQUERIDA
–
REVELIA CONFIGURADA
–
JUNTADA DE DOCUMENTOS ANTIGOS SOMENTE EM SEDE DE APELA
ÇÃ
O
–
IMPOSSIBILIDADE
–
ART. 435,
§

Ú
NICO C/C ART. 1.014, TODOS DO CPC
–
AUS
Ê
NCIA DE COMPROVA
ÇÃ
O DE FATO IMPEDITIVO, M/ODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR
–
SENTEN
Ç
A MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1-Em sede de peti
çã
o inicial, o requerente, ora apelado, requereu a exonera
çã
o dos alimentos fornecidos aos seus filhos, sob a justificativa dos mesmos j
á
terem atingido a maioridade. Citados, os requeridos, ora apelantes, mesmo tendo sido oportunizado prazo para apresenta
çã
o de contesta
çã
o e, ainda, demonstrar a exist
ê
ncia de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, se mantiveram inertes, o que ocasionou, inclusive, a decreta
çã
o de revelia, nos termos do art. 344 do CPC.

2-Sabe-se que a maioridade civil, por si s
ó
, n
ã
o conduz
à
extin
çã
o do dever alimentar do genitor, cabendo ao alimentando comprovar a impossibilidade de prover a pr
ó
pria subsist
ê
ncia ou a necessidade da pens
ã
o por frequentar curso t
é
cnico ou universit
á
rio.

3-Ocorre que, mesmo tendo sido oportunizado aos apelantes, maiores de 18 (dezoito) anos, comprovar a necessidade da pens
ã
o, deixaram de juntar documentos necess
á
rios para elidir o pedido do autor de exonera
çã
o dos alimentos.

4-Ressalta-se que somente em sede de apela
çã
o os recorrentes juntaram c
ó
pia de contrato de presta
çã
o de servi
ç
os educacionais, dando conta de que est
ã
o matriculados no curso t
é
cnico de enfermagem, com dura
çã
o de 24 (vinte e quatro) meses. A matr
í
cula, diga-se de passagem, fora realizada no dia 18/09/2021(ID N
º
. 9611694/9611695), isto
é
, antes da audi
ê
ncia de concilia
çã
o (28/09/2021
–
ID N
º
. 9611674) e do prazo para apresenta
çã
o de contesta
çã
o e at
é
mesmo da intima
çã
o para que as partes se manifestassem sobre as provas que pretendiam produzir.

Nessa esteira de racioc
í
nio, a juntada de documento em sede de apela
çã
o, apenas
é
poss
í
vel quando comprovada a impossibilidade de junt
á
-lo na fase de instru
çã
o, uma vez que se trata de medida excepcional, nos termos do art. 435,
§

ú
nico c/c 1.014, todos do CPC.

5-Assim, n
ã
o tendo a parte requerida, ora recorrente, se desincumbido de juntar os contratos de presta
çã
o de ensino em momento oportuno, ou seja, demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, outra conclus
ã
o n
ã
o se pode chegar que n
ã
o seja a de que os apelantes n
ã
o lograram
ê
xito em comprovar a necessidade de manuten
çã
o da pens
ã
o aliment
í
cia recebida. Em contrapartida, o autor, ora apelado, demonstrou a maioridade dos filhos e que os mesmos, at
é
ent
ã
o, n
ã
o estavam mais necessitando da verba alimentar.

6-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelantes

MARCOS VEN
Í
CIO DA SILVA DAMASCENO JUNIOR E JHONATAM DE OLIVEIRA DAMASCENO

e apelado

MARCOS VEN
Í
CIO DA SILVA DAMASCENO
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCOS VENICIO DA SILVA DAMASCENO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/Pa que, nos autos de
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS,
julgou a ação procedente, exonerando a pensão alimentícia, tendo como ora apelados
MARCOS VENÍCIO DA SILVA DAMASCENO JUNIOR E JHONATAM DE OLIVEIRA DAMASCENO
(ID Nº.9611682).

Inconformados, os ora recorrentes interpuseram o presente recurso (ID Nº. 9611693) salientando que a obrigação alimentar em favor dos filhos maiores de 18 (dezoito) anos é de única e inteira responsabilidade do apelado, afirmando ainda que se encontram matriculados em estabelecimentos de ensino, cursando o curso de Técnico em Enfermagem.

Por fim, requerem o provimento do recurso, a fim de que a sentença ora vergastada seja reformada, restituindo a pensão alimentícia em favor dos filhos.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 9611704), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pelos recorrentes, pugnando pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 10151500).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

MÉRITO

Analisando detidamente os autos, observa-se que o objeto do recurso cinge-se a análise do pedido de exoneração de alimentos fornecidos em favor dos filhos do autor.

Em sede de petição inicial, o requerente, ora apelado, requereu a exoneração dos alimentos fornecidos aos seus filhos, sob a justificativa dos mesmos já terem atingido a maioridade. Citados, os requeridos, ora apelantes, mesmo tendo sido oportunizado prazo para apresentação de contestação e, ainda, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, se mantiveram inertes, o que ocasionou, inclusive, a decretação de revelia, nos termos do art. 344 do CPC.

Sabe-se que a maioridade civil, por si só, não conduz à extinção do dever alimentar do genitor, cabendo ao alimentando comprovar a impossibilidade de prover a própria subsistência ou a necessidade da pensão por frequentar curso técnico ou universitário.

Ocorre que, mesmo tendo sido oportunizado aos apelantes, maiores de 18 (dezoito) anos, comprovar a necessidade da pensão, deixaram de juntar documentos necessários para elidir o pedido do autor de exoneração dos alimentos.

Ressalta-se que somente em sede de apelação os recorrentes juntaram cópia de contrato de prestação de serviços educacionais, dando conta de que estão matriculados no curso técnico de enfermagem, com duração de 24 (vinte e quatro) meses. A matrícula, diga-se de passagem, fora realizada no dia 18/09/2021(ID Nº. 9611694/9611695), isto é, antes da audiência de conciliação (28/09/2021 – ID Nº. 9611674) e do prazo para apresentação de contestação e até mesmo da intimação para que as partes se manifestassem sobre as provas que pretendiam produzir.

Nessa esteira de raciocínio, a juntada de documento em sede de apelação, apenas é possível quando comprovada a impossibilidade de juntá-lo na fase de instrução, uma vez que se trata de medida excepcional, nos termos do art. 1.014 do CPC.

Ademais, a teor do art. 435, parágrafo único do CPC, não pode ser admitida a juntada tardia de documento do qual a parte requerida tinha conhecimento ante de apresentar a contestação.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO ESSENCIAL NA FASE RECURSAL - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA - ARBITRAMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DEVOLUÇÃO SIMPLES. - Não é permitida juntada de documento essencial durante a fase recursal - Se a parte, a quem incumbia o ônus probatório, se manteve inerte e não comprovou a relação jurídica, a origem da cobrança é considerada inexistente - Para que seja deferida indenização por danos morais é necessária demonstração de que a situação experimentada causou dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros -Desconto indevido por instituição financeira em benefício previdenciário afronta a dignidade da pessoa e causa danos morais indenizáveis - O valor da indenização deve ser proporcional, de forma a satisfazer a vítima, punir o ofensor e, em caráter pedagógico, evitar reiteração - Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ e a correção monetária desde o arbitramento - A devolução em dobro somente é pertinente quando demonstrada má-fé.(TJ-MG - AC: 10000220370779001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - IMPOSSIBILIDADE - DESCONSIDERAÇÃO DO DOCUMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO - ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos dos artigos 435 e 1.014 do CPC, o documento juntado na fase recursal não deve ser considerado para a solução da controvérsia, quando não se refere a fato novo nem se destina a contrapor novos argumentos deduzidos pela parte adversa. 2. Embargos de Declaração não acolhidos. (TJ-MG - ED: 10000205879893002 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/07/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022)

APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JUNTADA DE DOCUMENTO EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CASO EM QUE A AUTORA NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. Juntada de documentos em fase recursal. A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o documento se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Não conhecimento da declaração do SCPC juntada com o apelo. Mérito. Caso em que a autora não demonstrou o fato constitutivo do seu direito, conforme a exegese do art. 373, I, do CPC, uma vez que não fez prova sequer acerca de que seu nome foi inscrito em órgão restritivo de crédito. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. ( Apelação Cível Nº 70078445681, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 26/09/2018).

Assim, não tendo a parte requerida, ora recorrente, se desincumbido de juntar os contratos de prestação de ensino em momento oportuno, ou seja, demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, outra conclusão não se pode chegar que não seja a de que os apelantes não lograram êxito em comprovar a necessidade de manutenção da pensão alimentícia recebida. Em contrapartida, o autor, ora apelado, demonstrou a maioridade dos filhos e que os mesmos, até então, não estavam mais necessitando da verba alimentar.

Oportuno salientar, que nada impede o ajuizamento de nova ação por parte dos alimentandos demonstrando a necessidade de alimentos em decorrência do curso técnico ressaltando que a maioridade não exclui os alimentos automaticamente e a obrigação alimentar subsiste com o fundamento do parentesco sanguíneo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença que julgou procedente o pedido de exoneração dos alimentos.

É COMO VOTO.

Belém, 06/09/2022